Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701464-17.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEC AGCA FERNANDES QUEIROZ PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEC AGCA FERNANDES QUEIROZ em favor de PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 22506394 – págs. 23-24). O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia, realizada no dia 25/12/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública, ante a gravidade em abstrato da conduta praticada; na precaução contra eventual reiteração delitiva, a ser averiguada ao longo da instrução processual; e na inviabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória do acusado, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (id 22532439). Informações prestadas ao id 22564579. À petição de id 22804126, o impetrante requer a desistência do habeas corpus, haja vista que o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes concedeu liberdade provisória ao paciente, nos autos do processo n. 0700734-03.2021.8.07.0001. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Conforme se depreende da decisão colacionada aos autos (id 22804142 – págs. 32-34), a MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF deferiu a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador